Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DE INEXISTIR INCAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado improcedente pedido deduzido na inicial de ação acidentária ajuizada por segurado em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro social, objetivando o reconhecimento do direito à percepção de auxílio-acidente. O apelante afirma fazer jus à percepção do auxílio-acidente, tendo em vista que, a despeito da conclusão do laudo pericial, encontra-se evidenciada a redução de sua capacidade para o exercício de suas atividades laborais habituais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar se estaria configurada a redução da capacidade laborativa, apta a justificar o deferimento do auxílio-acidente em favor do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auxílio-acidente se consubstancia em benefício de caráter previdenciário decorrente de acidente de qualquer natureza que resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, na forma prevista no artigo 86 da Lei no 8.213/1991.
4. Emergindo, do acervo probatório produzidos nos autos, em especial da prova pericial, a conclusão de que não se encontra evidenciada a redução da capacidade laboral do autor, mostra-se correto o julgamento de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida de não provida.
Tese de julgamento:
1. Incabível a concessão de auxílio-acidente quando evidenciada a inexistência de incapacidade laboral para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado.